Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-49.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Demandante que reclama da ré indenização moral na quantia de R$ 20.000,00, a pretexto de "negativação" indevida, além da entrega de um "notebook" ou "tablet". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Demandante que reclama da ré indenização moral na quantia de R$ 20.000,00, a pretexto de "negativação" indevida, além da entrega de um "notebook" ou "tablet". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da demandante, que visa à majoração da indenização moral. APELAÇÃO da ré, que pugna pelo afastamento da indenização moral, com pedido subsidiário de redução do "quantum" indenizatório arbitrado. EXAME DOS RECURSOS: Descumprimento contratual pelas rés que restou incontroverso nos autos. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Prejuízo moral indenizável bem configurado. Indenização correspondente fixada na sentença em R$ 5.000,00 que deve ser majorada para R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DAS RÉS.*